Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INDÍCIOS INEXISTENTES. SISBAJUD. CONSULTA REITERADA (“TEIMOSINHA”). RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a adoção de medidas executivas atípicas – suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito – em face do executado, sócio da empresa devedora e incluído no polo passivo após desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de adoção das medidas atípicas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do executado; (ii) examinar a admissibilidade de deferimento de “outras medidas necessárias” para satisfação do crédito; (iii) analisar a viabilidade da realização de consultas reiteradas via Sisbajud (“teimosinha”) para localização de ativos financeiros.
III. Razões de decidir
3. A adoção de medidas atípicas como a suspensão da CNH exige a demonstração da prévia frustração de medidas típicas e a existência de indícios de ocultação patrimonial, o que não ficou comprovado nos autos.
4. O bloqueio de cartões de crédito não é admissível, por afetar a subsistência do executado e violar o princípio da dignidade da pessoa humana (CF 1 III).
5. O pedido genérico de adoção de outras medidas necessárias para satisfação do crédito deve ser indeferido, não competindo ao julgador escolher de ofício as providências adequadas ao caso (CPC 797).
6. Admite-se a renovação de consultas ao Sisbajud na forma reiterada (“teimosinha”) quando transcorrido período superior a um ano desde a última tentativa de localização patrimonial.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 5 139 IV 797 805; CF 1 III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.953/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023; TJDFT, Acórdão 1972537, 0743692-02.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator(a) Designado(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025; TJDFT, Acórdão 1964992, 0746959-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.